Tribunal: TJDFT
Processo: 0007643-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007643-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 68568061, determinou-se e encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos das servidoras SILVIA CRISTINA MAITO LEITAO, SIMONE DA SILVA COSTA, SIMONE DIAS SANT’ANNA, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, SIMONE FARIAS CALDAS, SIMONE SANTOS RIBEIRO, SINTIA MARIA LOPES, SIOMARA EVANGELISTA DOS SANTOS e dos honorários sucumbenciais. Foi determinado, ainda, que o setor contábil aplicasse a SELIC, uma única vez, "sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária", além de que a SELIC fosse aplicada apenas sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Os cálculos foram apresentados nos ID: 70971904 - 70974110. Devidamente intimado acerca dos cálculos, o SINDIRETA os impugnou, ressaltando que não foi juntada memória de cálculo da substituída SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, bem como que não foram incluídos os cálculos relativos aos honorários da execução referentes ao servidor anuente SINVAL JOSÉ DE ALCÂNTARA (ID: 71334827). Por sua vez, o Distrito Federal, no ID: 71700762, alegou que a Contadoria não juntou a memória de cálculo da servidora SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, tampouco as planilhas da substituída SINTIA MARIA LOPES. Salientou ainda que a Contadoria aplicou a taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal + correção + juros), incorrendo em anatocismo. Passo a analisar os pontos levantados nas impugnações. De fato, conforme se verifica dos cálculos acostados aos autos, embora o nome da servidora SIMONE DOS SANTOS SCHNECK conste do quadro consolidado no ID: 70971904 - Pág. 1, a memória e as planilhas dos cálculos da servidora não fazem parte do documento elaborado pela Contadoria. Além disso, no quadro consolidado onde foi demonstrado o valor dos honorários da execução, não consta o nome do servidor anuente SINVAL JOSÉ DE ALCANTARA, contrariamente ao que foi determinado na decisão de ID: 68568061. No que se refere à servidora SINTIA MARIA LOPES, embora conste o quadro resumo do cálculo do valor devido à servidora no ID: 70974109 - Pág. 1, não há planilha demonstrativa da apuração dos valores. Quanto à impugnação apresentada pelo Distrito Federal em relação à SELIC, embora o ente distrital alegue que a referida taxa foi aplicada sobre o valor consolidado, consta dos cálculos apresentados pela Contadoria que a SELIC foi aplicada de forma simples e sem capitalização. Diante disso, acolho parcialmente a impugnação do Distrito Federal e, na integralidade, a do SINDIRETA para que a d. Contadoria, retifique os cálculos de ID: 70971904 - 70974110, na seguinte forma: - Junte a memória de cálculo da servidora SIMONE DOS SANTOS SCHNECK; - Inclua, nos cálculos referentes aos honorários da execução, o servidor anuente SINVAL JOSÉ DE ALCÂNTARA (ID: 13958878 - 10749194 - 10749146); - Junte a planilha de cálculo da servidora SINTIA MARIA LOPES. No que se refere à alegação do Distrito Federal quanto à aplicação da taxa SELIC, esclareça o setor contábil quanto ao anatocismo aventado, bem como se os cálculos estão aderentes ao determinado na decisão de ID: 68568061. Brasília, 20 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR